Tribunal: TJMT
Processo: 1001864-45.2022.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001864-45.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA TAQUES AMORIM SOUZA - CPF: 019.108.191-40 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ZECTA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 09.188.449/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. OSCILAÇÕES, QUEDAS E INTERRUPÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora, fundada na teoria do risco da atividade.

A revelia da parte ré, devidamente citada e ausente no processo, torna incontroversa a falha na prestação do serviço, reconhecida em sentença.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001864-45.2022.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Maria Aparecida Taques Amorim Souza

Recorrida(s):

Zecta Telecomunicações Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
nte o exposto, resolvendo o mérito, nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na exordial para
CONDENAR
a reclamada
Zecta Telecomunicações LTDA
ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, com juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a contar do evento danoso (Súmula 54 STJ), fixado em 02/06/2021 (Id. 105846613), e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição, nos termos do Art. 54 e 55 da Lei no 9.099/199.”

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, pretende a majoração da condenação quanto a indenização pelos danos morais, pois, segundo ele, o valor não está de acordo com o entendimento firmado por essa Turma Recursal.

Narra a autora que contratou acesso à internet por R$ 149,90 mensais, mas enfrentou frequentes oscilações, quedas e indisponibilidade do serviço, mesmo estando adimplente. Discorre que a única prestadora de serviços na sua localidade não forneceu o serviço com a qualidade contratada e ignorou reclamações formalizadas pela autora, registradas por protocolos e um abaixo-assinado da comunidade.

Inicialmente, ressalto que o réu é revel, visto que devidamente citado não compareceu a audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação ou qualquer outra manifestação nos autos.

Com isso a falha na prestação de serviço é incontroversa, porquanto reconhecida em sentença e não refutada pela parte sucumbente em sede recursal.

Por esta razão, o cerne do recurso se limita à análise do
quantum
fixado a título de danos morais.

In casu
, a parte Recorrente contratou serviços de internet, contudo, a reclamante se queixa de constantes quedas e oscilações, cujo problema não foi solucionado.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta, entendo que o valor foi adequadamente fixado, estando em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos demais julgados proferidos por esta Turma Recursal em casos semelhantes, haja vista que não houve prova de negativação ou outros excessos praticados pela empresa.

Ante o exposto, conheço o recurso interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024